Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO RECONHECIDA. INTERESSE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E OBTER, DE MANEIRA TRANSVERSA, ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGADO. MEDIDA NÃO ADMITIDA. ACÓRDÃO NÃO MODIFICADO.

1.O art. 1.022, do CPC, é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.

2. A omissão, passível de análise e de correção, por meio de recurso de embargos de declaração, é aquela que decorre de ausência de apreciação de ponto ou questão determinante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, mas não o fez.

3. Não havendo os vícios descritos no artigo 1.022 do CPC no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.